Tribunal: TJPA
Processo: 0801138-07.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801138-07.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: DANIELE SANTOS NOGUEIRA DIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONSTRIÇÃO SOBRE PROVENTOS DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO NCPC. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE LESÃO GRAVE. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DANIELE SANTOS NOGUEIRA DIAS
visando à reforma da decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital
que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº
0039479-52.2010.8.14.0301
, ajuizada pela FAZENDA MUNICIPAL, rejeitou o pedido de prescrição intercorrente e, consequentemente, determinou o prosseguimento da execução,
cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, REJEITO o pedido de decretação da prescrição intercorrente e, consequentemente, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

2. Considerando que a execução deve pautar-se no Princípio de Melhor Interesse do Credor; considerando que inobstante tratar-se de execução fiscal que visa a cobrança de IPTU, obrigação ‘propter rem’, vinculada ao imóvel, nada obsta que seja realizado o bloqueio online, através do sistema BACENJUD, o qual, certamente, trata-se de meio hábil e simplificado ao adimplemento do débito, especialmente que em consonância aos Princípios da Economia e Celeridade Processual, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A REALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ‘ONLINE’ DOS ATIVOS FINANCEIROS em nome da parte executada, por meio do sistema BACENJUD, com fulcro no art. 854 do CPC c/c art. 11 da LEF, conforme espelho ora anexado.

3. Obtida a resposta e restando INFRUTÍFERA a tentativa de bloqueio, quer em virtude da inexistência de valores, quer em razão de o CNPJ/CPF da executada não possuir relacionamento com as instituições financeiras, quer em virtude de os valores serem irrisórios para o adimplemento do débito, INTIME-SE o Município de Belém para, no prazo de 20 (vinte) dias, manifestar-se acerca de seu interesse no prosseguimento do feito, indicando novos bens passíveis de penhora ou requerendo o que lhe competir.

4. Noutro diapasão, na hipótese de haver BLOQUEIO DE VALORES, permaneçam os autos conclusos para apreciação.

Após, havendo ou não manifestação, venham os autos conclusos para decisão.

Int., dil. e cumpra-se.

Belém/PA, 07 de janeiro de 2020.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital”.

Em suas razões, constantes do id. 2716668 – págs. 1/12,
a agravante, após tratar da admissibilidade recursal e fazer breve exposição dos fatos, defende, em síntese, que faz jus à concessão de tutela antecipada recursal, a fim de que seja imediatamente determinada a liberação da quantia bloqueada em conta poupança e em outros ativos financeiros seus, pois, além de ser quantia não sujeita à penhora, conforme art. 833, inciso X, do NCPC, a recorrente necessita da referida quantia para o seu tratamento de câncer.

Alega a agravante que nunca foi citada nos autos do processo de origem, pelo que o processo padece de nulidade por vício insanável.

Fala de sua ilegitimidade nos autos de origem, tendo em vista que o débito se deu no decurso do contrato de aluguel do imóvel entabulado entre a agravante e a inquilina Cooperativa de Educação de Trânsito, bem como defende a prescrição do débito tributário exequendo, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Defende ainda o não cabimento da penhora em conta poupança.

Aduz a impossibilidade de bloqueio de conta poupança, pois os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, conforme dicção do art. 833, X, do NCPC.

Prossegue aduzindo que o valor penhorado de R$ 12.934,32 (doze mil e novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) em conta poupança encontra-se fora dos parâmetros previstos em lei, bem como expõe que o valor de
R$ 26.932,32 (vinte e seis mil e novecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)
bloqueado é muito superior àquele pleiteado pela Fazenda Municipal, conforme espelho de BACENJUD.

Destaca que se encontra severamente acometida de câncer e que o bloqueio de seus ativos financeiros torna inviável o seu tratamento e recuperação, pondo em risco a sua sobrevivência.

Pugna, ao final, pelo conhecimento do recurso e pela concessão da liminar e, no mérito, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja cassada
in totum
a decisão agravada.

Foi concedido o efeito suspensivo para suspender o bloqueio da conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (id. 2781121)

Conforme certificado, decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 3508526 – pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (Id.
3544808 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a decidir o mérito.

No caso em tela, insurge-se a recorrente contra a decisão proferida pelo magistrado de piso (Id. 2716689 – págs. 1/3), que, atendendo ao pedido formulado pelo Fazenda Municipal, ora agravada, determinou o bloqueio dos ativos financeiros em nome da parte executada, via BACENJUD, com fundamento no artigo 854 do NCPC c/c artigo 11 da LEF.

No caso vertente, observa-se que a agravante sofreu bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias que totalizam o montante de R$26.932,32 (vinte e seis mil e novecentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos) para a satisfação do débito.

Dito isso, tem-se que nesta análise, cabe tão somente apreciar o acerto ou desacerto da decisão hostilizada. No caso em tela, as razões veiculadas no presente recurso sustentam a impossibilidade de a medida de indisponibilidade de bens recair sobre a caderneta de poupança da parte executada, ora recorrente, uma vez que referidos valores encontram-se cobertos pelo manto da impenhorabilidade nos termos da lei.

Conforme a dicção do artigo 835, I, do CPC/2015, o dinheiro ocupa posição preferencial no rol de bens passível de penhora, contudo, no mesmo diploma legal, o artigo 833, X, do NCPC, consta que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” não será passível de constrição.

Seguindo a norma mencionada, observa-se que a medida de indisponibilidade de bens deve recair sobre a totalidade do patrimônio da parte executada à qual é imputada a dívida, estando excluídos, contudo, volta-se a ressaltar, os créditos da caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, de maneira que, recaindo a constrição sobre parcelas impenhoráveis, deve haver a sua liberação.

Sendo assim, restando claro que a lei considera impenhorável os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos, surge descabido a constrição levada a efeito, relativamente ao numerário bloqueado na mencionada caderneta, certo que é inferior ao patamar de 40 (quarenta) salários mínimos.

A propósito, os precedentes a seguir colacionados:

EXECUÇÃO –
Bloqueio de valores depositados em caderneta de poupança – Impossibilidade até o montante de 40 salários mínimos – Inteligência do art. 833, X, do CPC/2015
– Necessidade de liberação dos valores bloqueados – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio reformada – Recurso provido. (TJ-SP-AI: 22367096020168260000 SP 2236709-60.2016.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 18/04/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2017)”. (Negritou-se).

"EXECUÇÃO FISCAL - DEPÓSITO EM POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 649, INCISO X, DO CPC.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são absolutamente impenhoráveis quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do artigo 649, inciso X, do CPC.
Agravo regimental improvido”. (AgRg no AgRg no REsp 1096337/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 31-8-09)”. (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA-POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70061407888, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 11/11/2014)”. (Negritou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE
. De acordo com o artigo 649, X, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos".
(TJMG, AI n. 1.0024.04.465898-7/002, 12ª Câmara Cível, rel. Des. José Flávio de Almeida, 03-06-2009)”. (Negritou-se).

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se pronunciado da seguinte forma:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO NÃO SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO HÁBIL A MOTIVAR ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO VERGASTADA EM CONSONÂNCIA COM O IMPÉRIO LEGAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DA QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONTA DE POUPANÇA SEM SE QUESTIONAR A ORIGEM DO DINHEIRO QUANDO O VALOR FOR INFERIOR AO LIMITE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.02555621-29, 148.666, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07- 13, Publicado em 2015-07-17)”. (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO DE PISO REFORMADA. PROVIMENTO.

1-A penhora de dinheiro em depósito bancário ou aplicação financeira (art. 655-A, CPC) não poderá, em princípio, incidir sobre a verba salarial, uma vez que esses valores são destinados às despesas de subsistência do devedor.

2-A lei veda a penhora de quantia depositada em conta poupança até 40 salários mínimos e, constituindo a poupança uma reserva, considera-se que a manutenção de um saldo positivo na conta do agravante tem a mesma finalidade, ou seja, reserva para eventuais necessidades emergenciais.(Repetitivo do STJ)

3-Procedente a pretensão da parte agravante para reformar a interlocutória atacada, somente no que tange ao desbloqueio da conta destinada ao recebimento do salário mensal do recorrente, mantendo os demais termos do decisum que não foram objeto do presente recurso.

4-Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2015.04537556-33, 154.031, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-26, publicado em 2015-11-30)”. (Negritou-se).

Assim sendo, vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado, eis que a norma processual prevê a impossibilidade de bloqueio da caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Por seu turno, vislumbro também o requisito do perigo da demora do provimento jurisdicional, uma vez que o bloqueio sobre a caderneta de poupança da recorrente, que, “
a priori
”, se mostra em desconformidade com o ordenamento jurídico, ensejará danos de difícil reparação a ela, já que ficará com sua conta poupança bloqueada, o que poderá, por certo, acarretar-lhe sérios prejuízos financeiros.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para determinar tão somente que o bloqueio realizado na conta poupança da recorrente se restrinja ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/03/2021